Tribunal: TJMT
Processo: 0004672-74.2018.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004672-74.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANDRO FOLE KALINKE - CPF: 824.719.831-20 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento do STJ, “(...) as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

2. Evidenciada a falha na prestação de serviços, e, consequentemente, o ato ilícito, é devida a indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor.

3. Os lucros cessantes restam comprovados na prestação dos serviços descritos em notas fiscais, pois constam em campo “IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR” das placas dos equipamentos utilizados, quais sejam JZD1699, MAT3964 e MAT3904.

4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos identificada pela numeração única: 0004672-74.2018.8.11.0087, movida por
ELISANDRO FOLE KALINKE
, no qual o Juízo “a quo” acolheu em parte a pretensão da parte autora e julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 129.789,30 (cento e vinte nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) a título de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Id: 182749025).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182749026), quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de falha na prestação do serviço, inviabilidade dos danos materiais, ausência de existência de lucros cessantes e não ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 182749031), requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos movida por ELISANDRO FOLE KALINKE.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação alegando ter sido firmado um contrato junto à ré, referente à garantia de reforma ou troca de seu caminhão (cavalo mecânico) e dois semirreboques.

Assevera que sofreu um acidente de trânsito, o qual gerou danos que impediram o uso normal do automóvel, sendo necessária a realização de reparos.

Entretanto, a parte contrária não realizou devidamente o conserto do cavalo mecânico.

Em sua defesa, a parte requerida informou que possui caráter de associação e não se trata de um seguro, portanto não possui o dever de restituir qualquer valor ao requerente.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ora Apelante ao pagamento da quantia de R$129.789,3 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), a título de indenização por danos materiais e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contra a referida sentença insurge-se a parte requerida.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, sustenta a Apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tecendo sua tese de inexistência de natureza associativa.

Em que pese à argumentação trazida, não tem razão a parte Recorrente.

Isso porque, embora afirme se tratar de uma associação sem fins lucrativos, presta serviço com nítida característica de contrato de seguro, qual seja, “proteção veicular”, o que permite a aplicação das regras consumeristas, por ser evidente seu enquadramento no conceito de fornecedor como previsto no artigo 3º do CDC.

Desse modo, a associação ocupa a posição de prestadora de serviços, como expressamente determina o art. 3º, § 2º do CDC e a autora a posição de consumidora, destinatária final do serviço, entendimento que, aliás, tem sido corroborado pelo STJ, vejamos:

“(...) as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão. (...)"(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018) (destaquei)

Logo em seguida, a parte Recorrente afirma quanto à inexistência de falha na prestação de serviços, asseverando que o veículo estava pronto para retirada desde abril de 2016.

Tal arguição não encontra guarida, uma vez que em consonância a cópia dos e-mails juntados ao processo, constata-se que o requerente ora Apelado compareceu na oficia diversas vezes para buscar o seu veículo, todavia, verificava que o mesmo ainda se encontrava avariado e inapto a circular.

Nota-se que a associação Apelante buscou se esquivar de sua responsabilidade que consiste na entrega do veículo no prazo estipulado e por óbvio, sem avarias. Neste sentido no importe de comprovação da falha na prestação do serviços contratados, vejo que o autor em sua incumbência de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, desincumbiu de seu ônus a comprovar que além da demora na entrega do veículo (09 meses após a entrega do veículo para reparos), ainda após a entrega do automóvel, notou-se que não foi integralmente reparado conforme cobrava em nota fiscal.

Neste importe escorreita a sentença de primeiro grau que bem asseverou acerca das condições do veículo após o “conserto”, que constava estar inapto a circular, sendo inclusive tal conclusão feita pelo próprio Oficial de Justiça (ID 48659575), assim é certo que a requerida não cumpriu com o pactuado, e que ao buscar o veículo percebeu que não estava em condições de uso, clarividência a falha na prestação de serviços, devendo a mesma arcar com o prejuízo material.

No que se refere aos lucros cessantes, o STJ pacificou o seu entendimento de que o mesmo deve ser efetivamente comprovado, não admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. 2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)” (destaquei)

Neste contexto, com a impossibilidade do autor exercer seu trabalho na utilização do veículo, trator e reboques, pela falha na prestação dos serviços da requerida, resta evidente o dano material por lucro cessante, vez que utilizava dos bens, no emprego de carga e transporte de grãos além de seu aluguel.

Desta forma, inobstante as notas fiscais utilizadas pelo autor tenha como destinatário empresa outra, é fato notório que os semirreboques e cavalo mecânico, eram utilizados na prestação dos serviços ali descritos da forma alugada, pois consta em campo das NF “IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR” as placas dos equipamentos utilizados, quais sejam JZD1699, MAT3964 e MAT3904, ou seja, o autor auferia renda pelo aluguel dos veículos a outrem.

Assim considerando a comprovação da renda obtida pelo caminhão objeto desse feito e dos semirreboques, não há que se falar em reforma da sentença a quo que, justamente bem observou o dano material em lucro cessante do autor no importe de seu prejuízo mensal, em renda líquida média de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), e neste importe aplicando ao caso jurisprudência de nossos tribunais pátrios à questão, deve cálculo do lucro cessante equivaler a 33% do faturamento bruto, ao total final mensal do montante de R$7.920 (sete mil novecentos e vinte reais), multiplicado pelos 15 (quinze) meses que o autor deixou de utilizar os veículos, resultou na quantia de R$118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais) devidos a título de lucros cessantes. Incensurável fundamentos.

Por fim, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Neste interim, sabe-se que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Leciona o mestre CAIO MÁRIO: "Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

Em espeque, ressalta-se a falha na prestação de serviços, a qual diga-se de passagem já foi devidamente elucidada na presente minuta, configura um ato ilícito.

Portanto, uma vez evidenciada a falha na prestação de serviços, e, consequentemente, o ato ilícito, é devida a indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor.

Com isso, sendo incontroverso o dano causado ao autor, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ele.

A propósito, vejamos como esse Sodalício decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018). O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis. Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos. Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização. Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 10144947720198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

Não reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume os fundamentos da sentença recorrida.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024